Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTA BANCÁRIA – MOVIMENTAÇÃO PELO APLICATIVO – SENHA DE OITO DÍGITOS. DESBLOQUEIO – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

2. Na origem, relata o autor que sua senha de acesso de oito dígitos ao aplicativo do banco requerido foi bloqueada, ficando sem acesso à conta bancária, e não conseguiu desbloquear por estar em Portugal. Após tentativas infrutíferas pelos meios informados para desbloqueio, foi solicitada procuração para que terceiro solucionasse o problema, mas não foi aceita por não ter sido averbada na embaixada do Brasil em Portugal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu a fornecer a senha de oito dígitos e encaminhar o cartão magnético de débito da conta bancária para o endereço do autor no exterior.

3. É incontroverso o bloqueio da senha de oito dígitos do autor e as tentativas para o seu desbloqueio (ID Num. 30418459), além de estar residindo no exterior (ID Num. 30418468). Como bem salientado na sentença vergastada, a exigência de procuração por instrumento público para a regularização da senha não se revela lícita, não existindo legislação nesse sentido.

4. No presente caso, a dificuldade se impõe devido ao fato de o autor residir atualmente no exterior e não ter como comparecer pessoalmente a uma agência bancária do réu aqui no Brasil, ao passo que o réu não aceitou o procurador nomeado pelo requerente por instrumento particular para solucionar o caso de forma presencial, exigindo que seja feita procuração por instrumento público.

5. Falta, assim, razoabilidade para a não realização do procedimento em favor do autor. Por conseguinte, consoante a boa-fé objetiva e o dever de cooperação, deve o réu providenciar a senha de oito dígitos para que o autor possa movimentar a conta bancária do exterior, como determinado na sentença.

6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.